Tribunal: STF
Processo: HC 270989
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Reconsideração. Corrupção Passiva. ANPP. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento.  

Em 22.4.2026, neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 

Ato contínuo, a defesa, por intermédio da Petição nº 55.273/2026 (evento 28), juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.

Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tiago dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.600.503/ES, que negou provimento ao agravo regimental (evento 36, fls. 662-667).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de  3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de corrupção passiva, tipificado no art. 327 do Código Penal (evento 36, fls. 495-501). 

Posteriormente, no bojo do AREsp 2.600.503/ES foi formulado pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para que fosse analisada a possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal, o que foi indeferido pela Corte Superior ante a ocorrência de preclusão consumativa (evento 36, fls. 557).

No presente writ, a Defesa alega constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do ANPP, sob o fundamento de preclusão consumativa. Afirma que “o requisito objetivo do art. 28-A do CPP somente surgiu com a decisão do STJ de 30/05/2025”, razão pela qual não haveria preclusão quanto ao requerimento formulado. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade do acórdão hostilizado, com a remessa dos autos ao Ministério Público para apreciação do ANPP.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 36, fls. 662-667):

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO ART. 5°, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 

I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na ausência de repercussão geral em matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do STF. 
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação de dispositivos da Constituição Federal, afirmando ser indevida a classificação da controvérsia como infraconstitucional. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A possibilidade de se alegar em agravo regimental a ofensa ao texto constitucional supostamente cometida pelo acórdão recorrido, mas não suscitada oportunamente no recurso extraordinário. 
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso em que se discute a suposta ofensa aos princípios constitucionais, quando a análise depende de normas infraconstitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. A alegada violação do art. 5°, XL, da CF, não foi suscitada nas razões do recurso extraordinário, tratando-se de inovação contida no agravo regimental.
3.2. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral. 
3.3. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário exige a prévia análise de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”

Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o acórdão atacado configura patente constrangimento ilegal.

Ao exame dos autos, verifico que o acórdão proferido pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.

Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.

Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.

Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação.

Após, retornem os autos conclusos.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente